Tribunal: TJMT
Processo: 1015192-67.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015192-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA UCHOA DE MATOS - CPF: 180.444.764-15 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA BORTOLINI - CPF: 929.619.910-72 (ADVOGADO), RAFAELA DE MATOS RODRIGUES - CPF: 053.018.814-77 (ADVOGADO), TECNOON TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - CNPJ: 32.362.481/0001-71 (RECORRIDO), LIVIA CALZOLARI BORGES - CPF: 729.670.131-53 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS CASTRO - CPF: 008.791.511-10 (RECORRIDO), RAFAEL MARTINS CASTRO - CPF: 008.791.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015192-67.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Claudia Uchoa de Matos

Recorrido(s):

Tecnoon Tecnologia e Inovação Ltda.

Rafael Martins Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto,
INDEFIRO
o pedido de Id. 161171730 e
JULGO EXTINTO O FEITO
, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

Bem por isso, se houver,
PROMOVA-SE
a baixa de restrição proveniente deste feito.

No mais, a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes pode ser adotada pela parte exequente assim que estiver na posse da respectiva certidão de crédito. Logo, é diligência que pode ser realizada pela própria parte, sem interferência do Juízo.

Dessa feita, em havendo requerimento,
EXPEÇA-SE
a certidão de crédito em favor da parte exequente, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, com base no cálculo mais atualizado juntado aos autos”.

Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos ajuizada pela ora Exequente em desfavor dos Executados.

A Exequente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: o Executado possui condições de arcar com a dívida, tanto é que ofereceu proposta de acordo no valor de R$ 5.000,00; houve apenas uma tentativa em nome do sócio e outra em nome da empresa, após, o feito foi extinto.

Pois bem. A sentença na fase de conhecimento apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação e o faço para a) CONDENAR a parte Reclamada, a pagar a parte Reclamante o montante de R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso”.

Após o trânsito em julgado, com o cumprimento de sentença iniciado no valor de R$ 7.076,29, houve a primeira tentativa de bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, tentativas realizadas em 11/04 a 17/04/2024, em nome da empresa Executada. Na primeira resposta constou o bloqueio do valor de R$ 5,09, o qual foi desbloqueado por ser insuficiente. Na segunda resposta, constou como bloqueado o valor de R$ 256,04.

Em 11/06/2024 fora realizada nova tentativa de bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, tentativas realizadas em 11/06/2024 a 17/06/2024, em nome da empresa Executada e do Executado, sendo bloqueado o valor de total de R$61,13.

Após, a Exequente informou que o Executado ofereceu proposta de acordo que não fora aceita, e requereu nova tentativa de penhora de valores, na modalidade “surpresinha”, por 90 dias, no valor de R$ 6.820,25.

Contudo, tal pleito fora indeferido pelo Juiz “a quo” e o feito extinto.

Em que pese a Exequente alegar que não foram esgotados os meios executivos de localização de bens passiveis de penhora dos Executados, não trouxe aos autos informações efetivas de bens penhoráveis, ou contas de titularidade dos Executados que não foram objeto de tentativa de bloqueio judicial.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

E
m consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Eu vinha proferindo votos no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença, não encontrando bens para serem penhorados, os autos deveriam ser apenas arquivados. Estou alterando o meu entendimento e aplicando disposto no Enunciado 75 do FONAJE, pois como no Juizado Especial não há despesas,
caso o credor localize bens para serem penhorados poderá promover a execução da certidão de crédito
. O entendimento majoritário das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Além disso,
é ônus da credora informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela Exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Não custa repetir que o credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca do paradeiro de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade.
Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024